Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-51.2012.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-51.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (EMBARGANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), LECI DE FATIMA BERTOLDO SANDRI - CPF: 273.570.070-49 (EMBARGANTE), JORGE LUCCINI - CPF: 213.493.719-04 (EMBARGANTE), ELISA MARLENE BERTOLDO LUCCINI - CPF: 207.506.410-53 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0330-80 (EMBARGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000775-51.2012.8.11.0086

EMBARGANTES:

VALDECIR ADEMIR SANDRI E OUTROS

EMBARGADA:

CARGILL AGRICOLA S A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDIMAR DAMAS DE FREITAS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 52474480), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a sentença proferida na origem no bojo dos embargos à execução.

O embargante sustenta que o vício reside na ausência de fundamentação relativo à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o não pronunciamento expresso da teoria finalista aprofundada, bem como sustenta a não manifestação quanto ao valor da saca de soja,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id 53561493).

Contrarrazões ofertadas no Id 54086530.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 52474480, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CABIMENTO –
MULTA POR INADIMPLEMENTO DO CONTRATO

– CLÁUSULAS MANTIDAS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte embargante firmou cédula de produto rural, cujo objeto é a entrega de soja em grãos, que está diretamente ligada à atividade econômica por ela desenvolvida, não pode ela, parte embargante, ser considerada consumidora.

Não havendo relação de consumo, a multa contratual por inadimplemento entabulada pelas partes quando da realização do negócio deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que

a
cédula de produto rural está diretamente ligada à atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes, que, frise-se, são
agricultores
, o que, por si só, afasta a condição deles de consumidores, e, por conseguinte, da própria aplicação do CDC.

Assim sendo,
não configurando a relação das partes litigantes como de consumo, a multa contratual por inadimplemento estabulada por elas quando da realização do negócio no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a obrigação principal deve ser respeitada, não podendo ser reduzida para o percentual de 2% (dois por cento) previsto no § 1o do art. 52 do CDC.

Por fim, quanto ao preço da saca de soja, verifica-se que na CPR de Id 45005969 foi previsto o valor de R$20,55 (vinte reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

Desse modo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020